Tribunal: STF
Processo: RHC 136796
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-11-22
Data de publicação: 2016-11-22

Ementa:
Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE CONDENADO POR CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENADO À PENA RECLUSIVA INFERIOR A OITO ANOS. DETERMINAÇÃO EM SENTENÇA DE INÍCIO DE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO. PEDIDO DE INICIAR O CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. A PROGRESSÃO DE REGIME OCORRE APÓS O RÉU INICIAR O CUMPRIMENTO DA PENA. REQUISITOS PARA PROGRESSÃO DE REGIME DEVEM SER OPOSTOS AO JUIZO DE EXECUÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.



    I – Para ser viável a progressão de regime de cumprimento de pena o réu já deve ter iniciado em regime mais severo.



    II - O réu deve apresentar seus pleitos e comprovar seus requisitos para progressão de regime de cumprimento de pena, inicialmente, ao juízo de execução pena. O requerimento realizado diretamente aos tribunais configura supressão de instância, por se tratar de matéria de fato, bem como a necessidade de analisar as provas.



    III – Recurso ordinário o qual se nega provimento.